Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação a penhora apresentada pelo agravante/executado PRIME CONSTRUCOES LTDA, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FERNANDO LUIZ DINIZ PEREIRA, agravado/exequente. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Dessa forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 06 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator